Tribunal: TJSP
Processo: 1022086-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r". 6. Sendo previamente sabedor do percentual de encargos que incidirão no caso de financiamento, não pode o usuário do cartão dizer que a fixação é unilateral ou abusiva, pois presume-se a sua anuência e aceitação das taxas máximas conhecidas de antemão, exatamente como exige a lei. Manutenção da taxa pactuada. Necessidade. 7. Não há que se falar em capitalização se a prova dos autos mostra que não ocorreu apropriação de juros ao capital com nova incidência de juros sobre o total ou mesmo elevação exponencial do saldo devedor durante o período de inadimplência total do titular. 8. Comissão de permanência. Não comprovada sua cobrança. Ação de cobrança de saldo devedor de cartões de crédito procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
(TJSP; Apelação Cível 1022086-81.2019.8.26.0001; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. 1. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Elementos dos autos suficientes para o esclarecimento das questões. Perícia contábil que além de genericamente solicitada, se mostra desnecessária. 2. Código do Consumidor. Inaplicabilidade. Manifesta relação de insumo. Empresa de turismo que se vale de cartões de crédito para

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. 1. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Elementos dos autos suficientes para o esclarecimento das questões. Perícia contábil que além de genericamente solicitada, se mostra desnecessária. 2. Código do Consumidor. Inaplicabilidade. Manifesta relação de insumo. Empresa de turismo que se vale de cartões de crédito para reservas das passagens aéreas dos clientes, com objetivo precípuo de fomento da atividade mercantil. 3. Carência de ação por alegada ausência de documentos. Inocorrência. Cobrança lastreada em todas as faturas adimplidas e após a inadimplência, com ampla possibilidade de conferência das operações e encargos lançados. Planilha final com detalhamento e consolidação dos débitos de todos os plásticos num só saldo devedor. 4. Cartão de crédito. Juros remuneratórios. A Súmula 283 do E. Superior Tribunal de Justiça já deixou certo que: "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". 5. A Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: "A norma do § 3o do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar". 6. Sendo previamente sabedor do percentual de encargos que incidirão no caso de financiamento, não pode o usuário do cartão dizer que a fixação é unilateral ou abusiva, pois presume-se a sua anuência e aceitação das taxas máximas conhecidas de antemão, exatamente como exige a lei. Manutenção da taxa pactuada. Necessidade. 7. Não há que se falar em capitalização se a prova dos autos mostra que não ocorreu apropriação de juros ao capital com nova incidência de juros sobre o total ou mesmo elevação exponencial do saldo devedor durante o período de inadimplência total do titular. 8. Comissão de permanência. Não comprovada sua cobrança. Ação de cobrança de saldo devedor de cartões de crédito procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022086-81.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARFLY
VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
Voto no 45.487
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Marfly Viagens e Turismo Ltda
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança. 1. Cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Elementos dos autos suficientes
para o esclarecimento das questões. Perícia contábil que além de genericamente
solicitada, se mostra desnecessária. 2. Código do Consumidor. Inaplicabilidade.
Manifesta relação de insumo. Empresa de turismo que se vale de cartões de crédito
para reservas das passagens aéreas dos clientes, com objetivo precípuo de fomento
da atividade mercantil. 3. Carência de ação por alegada ausência de documentos.
Inocorrência. Cobrança lastreada em todas as faturas adimplidas e após a
inadimplência, com ampla possibilidade de conferência das operações e encargos
lançados. Planilha final com detalhamento e consolidação dos débitos de todos os
plásticos num só saldo devedor. 4. Cartão de crédito. Juros remuneratórios. A
Súmula 283 do E. Superior Tribunal de Justiça já deixou certo que: “As empresas
administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os
juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.
5. A Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003,
que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de Lei Complementar”. 6. Sendo previamente sabedor do percentual de
encargos que incidirão no caso de financiamento, não pode o usuário do cartão
dizer que a fixação é unilateral ou abusiva, pois presume-se a sua anuência e
aceitação das taxas máximas conhecidas de antemão, exatamente como exige a lei.
Manutenção da taxa pactuada. Necessidade. 7. Não há que se falar em
capitalização se a prova dos autos mostra que não ocorreu apropriação de juros ao
capital com nova incidência de juros sobre o total ou mesmo elevação exponencial
do saldo devedor durante o período de inadimplência total do titular. 8. Comissão
de permanência. Não comprovada sua cobrança. Ação de cobrança de saldo
devedor de cartões de crédito procedente. Recurso não provido, com majoração
dos honorários.
Trata-se de ação de cobrança de saldo devedor de cartões de crédito
empresariais julgada procedente pela r. sentença de fls. 341/345, de relatório adotado,
para condenar a empresa ré no pagamento de R$ 396.974,31, corrigidos monetariamente
desde junho de 2019 e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Custas, despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados em R$ 2.000,00.
Recorre a ré (fls. 347/357) alegando: carência de ação por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
apresentação de uma memória de cálculo que possa exprimir “valores os quais a
apelante realmente deve”; ausência da perícia técnica contábil requerida; violação do
Código de Defesa do Consumidor (mau aconselhamento na concessão do crédito); não
há evolução da dívida, não permitindo a parte identificar o que gerou o saldo devedor;
não se juntaram extratos ou planilha detalhada; não reconhece os números de cartões
informados; houve capitalização de juros; juros e encargos abusivos demais; a comissão
de permanência deve ser cobrada pela taxa média de mercado; cumulação de comissão
de permanência com correção monetária. Nesse sentido, pede o provimento do apelo e
consequente reforma da r. sentença a fim de que prevaleçam suas pretensões recursais.
Recurso processado graciosamente, já que concedido o benefício da
gratuidade na própria sentença.
Contrarrazões (fls. 360/369), pelo não provimento da apelação aduzindo
que a juntada das faturas a fls. 86/222 demonstram com riqueza de detalhes a realização
de despesas e pagamentos efetuados pela ré, bem como a incidência de encargos
previstos no regulamento de fls. 86/129, além da planilha de fls. 223.
É o relatório.
De início, não há se falar em carência de ação por falta de apresentação
de documentos essenciais tais como memória de cálculo que possa exprimir valores os
quais a apelante realmente deve, nem tampouco por falta de outros documentos
indispensáveis.
A propósito documentos essenciais, como ensina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, são apenas “aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado,
como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas
demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem
pedir etc.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 381, Malheiros, São
Paulo, 2001). Os demais são meramente úteis à propositura da ação e assim podiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
juntados a qualquer tempo.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça: “Somente os
documentos tidos como pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa. Os
demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a
parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o
juízo” (RSTJ 14/359).
No caso, ainda, é certo que vieram aos autos não só os Regulamentos de
Utilização dos Cartões de Crédito Bradesco (fls. 24/59; 60/85; 86/97), como também
todas as faturas que compuseram a dívida cobrada (fls. 98/222), sem mencionar a
planilha de fls. 223 que consolida todos os débitos.
Também não representou qualquer cerceamento de defesa a falta de
realização de perícia contábil.
Nem cabia falar dessa perícia genérica solicitada, tal como se esta
pudesse ser uma espécie de “auditoria” para verificação de alguma irregularidade na
relação entre as partes. Objeto de prova deve ser uma alegação pormenorizada e precisa
da parte que pretende sua realização, não cabendo à Justiça procurar algo que não foi
apontado de forma específica pelas partes.
Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a ação deve se
assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a prova apenas como
meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em juízo. A prova civil,
como explica EDUARDO COUTURE, “não é uma averiguação” e nem o Juiz civil é
um investigador da verdade, pois a este em regra não compete conhecer de outra prova
senão daquelas que lhe subministram os litigantes (Fundamentos del Derecho Procesal
Civil. 3a Ed. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 217-218).
Portanto, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
perícia a partir de dados concretos, sendo imprestável mera referência genérica, pois é
sabido e ressabido que “o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova”
(MOACYR AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
IV vol., 3a ed., p. 35).
De outro lado, importante consignar que não há no presente caso nenhum
espaço para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme dispõe o artigo 1o do referido diploma legal “Consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
(destaquei).
E, respeitado todo o entendimento da doutrina "maximalista", na hipótese
em apreço os diversos contratos de cartões de crédito celebrados com o banco réu, a
julgar pelas faturas juntadas e pela atividade da contratante (que é agência de turismo),
se deram única e exclusivamente em virtude de sua atividade fim, ou seja, comercializar
pacotes turísticos para os clientes, tanto que a quase totalidade dos gastos ali elencados
são mesmo oriundos de passagens aéreas das mais diversas empresas de aviação.
O uso de tais plásticos, portanto, se destinou a incrementar as atividades
comerciais desenvolvidas pela ré, não se enquadrando como destinatária final. Trata-se,
pois de relação de insumo e não de consumo.
A propósito, CLÁUDIA LIMA MARQUES, renomada estudiosa do
Direito do Consumidor, após muitas considerações a respeito da matéria, assim
sustentou: "Nesse sentido, parece-me possível concluir que os contratos entre o banco e os
profissionais, nos quais os serviços prestados pelos bancos estejam, em última análise,
canalizados para a atividade profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais,
comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos pelo
direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema. Só excepcionalmente, por
decisão do Judiciário, tendo em vista a vulnerabilidade do contratante e sua situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
equiparável ao do consumidor stricto sensu, serão aplicadas as normas especiais do CDC a
estes contratos entre dois profissionais" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor.
4a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2002, p. 455-456).
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de serviços,
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária" (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
No mérito, em que pesem as razões recursais, a r. sentença aplicou bem o
Direito e merece prevalecer.
Na inicial o Banco autor cobra saldo devedor de R$ 396.974,31 referente
ao Cartão Empresarial Elo 5067780014091538 (R$ 88.885,82); Cartão American
Express Business 0375130032660807 (R$ 36.653,52); Cartão Empresarial Visa
4551870503342629
(R$
85.951,15);
Cartão
Passagem
Bradesco
Visa
4857760500028050 (R$ 183.627,25).
Na contestação (fls. 240/253), a empresa de turismo devedora (já bem
antes da Pandemia, diga-se de passagem), nada mais alegou que aleivosias genéricas de
natureza contábil, ora alegando que os valores foram produzidos de forma unilateral, ora
alegando impossibilidade de cobrança capitalização de juros ou comissão de
permanência, sem entretanto, indicar onde estava a abusividade ou os tais encargos
indevidos.
Pela análise das faturas do Cartão Elo (fls. 98/129); Cartão American
Express (fls. 130/161); Cartão Visa (fls. 162/193); Cartão Passagens Bradesco Visa (fls.
194/222), o que se verifica é a grande movimentação de reservas de passagens aéreas
que sempre foram pagas pontualmente na data de vencimento, porém, o mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
ocorrendo, em todos os plásticos, a partir de meados de março de 2019, possível período
de derrocada econômica dos negócios da empresa de turismo ré, que nada tem a ver com
os juros e encargos praticados.
Depois, cada uma das faturas possuía a tabela completa com as taxas
mensais de mora, multa por atraso, IOF das operações, tudo na mais ampla
transparência e de fácil controle e visualização. O resumo das despesas, constante em
cada uma das faturas, aliás, traz detalhadamente o valor do saldo não pago anterior e o
respectivo histórico de lançamentos traz os encargos cobrados pelo atraso.
Os encargos de atraso eram constantes em 9,80% ao mês e nunca se
houve falar em comissão de permanência ou mesmo cumulação de tal comissão de
permanência com quaisquer outros encargos. Depois, a planilha final a fls. 223 se
limitara a apurar todas as parcelas vincendas e trazê-las para a data de concentração da
dívida para o fim de efetuar a cobrança, nada mais.
E tais valores são condizentes com as taxas médias de mercado cobradas
por esse tipo de linha de crédito que, como sabidamente divulgado na mídia televisiva, é
uma das mais caras colocadas à disposição do cliente financeiro.
Se a dívida foi crescendo, no caso em específico, tal se deu porque a ré
não soube gerenciar seus gastos ao aproximar de março de 2019, fazendo inúmeras
compras parceladas, conforme verificado pelas faturas trazidas, o que é agravado com
os pagamentos parciais que passou a fazer e mesmo nulos, ao final. Ou seja, ao não
pagar o total da fatura, sujeitou-se a aplicação dos juros de 9,80% ao mês sobre o saldo
não pago, além, é claro, dos juros aplicados nas inúmeras compras parceladas que fez
diretamente nos fornecedores.
Depois, é cediço que a Súmula 283 do E. Superior Tribunal de Justiça já
deixou certo que: “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições
financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487

Logo, lamúrias à parte, não prospera a tese da ré no
sentido de que os juros teriam de ficar limitados a 12% ao ano, posto que isso não tem
base legal. A propósito, o limite de 12% ao ano jamais chegou a vigorar, tendo o E.
Supremo Tribunal Federal editado a Súmula 648, que assim dispõe: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003,
que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de Lei Complementar.”

Sob o prisma da Lei no 1.521/51, não é diferente a
situação. Ainda que se tenha por elevada a taxa praticada, isso por si só não autoriza
falar em lesão enorme no caso dos autos.
E assim porque a taxa mensal do contrato não reflete apenas juros reais,
indicativos de lucro. Ao contrário, nelas são abarcadas também os custos operacionais e
de captação, taxas, impostos, índices de inadimplência, os custos para recuperação de
créditos judicialmente etc. Logo, falta robustez ao argumento de que toda a remuneração
do dinheiro é simplesmente revertida em lucros abusivos por parte da instituição.

A esse respeito, também já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça nos termos seguintes:
"Conforme jurisprudência firmada na Segunda Seção, não se pode dizer
abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do país,
desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema financeiro e
os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o
custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal,
estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro
do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta
abusividade somente se justificaria diante de uma demonstração cabal da
excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no caso concreto,
não é possível de ser apurado nesta instância especial, a teor da Súmula no
7/STJ."
(AgRg no REsp 763.394-RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, J. 20/09/2005, DJ de 19.12.2005 p. 409)
Demais, nem se pode falar de abusividade na pactuação dos juros
remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
estabilidade inflacionária no período (STJ - AgRg no REsp 656.263-RS Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, J. 21/10/2004, DJ de 01.02.2005, p. 578). Ao contrário, a
abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que
comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do
empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ - REsp 402.261-RS, Rel.
desig. Ministro ARI PARGENDLER, J. 26/03/2003, DJ de 06.12.2004, p. 188). Mas
aqui não se fez prova alguma de discrepância dessa ordem.
Com respeito aos encargos exigidos no cartão de crédito é preciso ter em
conta a operacionalidade de todo o sistema, vindo a calhar a explicação dada pelo Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, em seu voto-vista no Recurso Especial no
450.453:
“As instituições financeiras são caracterizadas pelo art. 17 da Lei n.
4.595/1964, como 'pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros'.
As administradoras de cartão de crédito têm por atividade principal o
pagamento de uma fatura que lhes for apresentada, em virtude de venda ou de
prestação de serviços por terceiro a um cliente seu, sendo remunerada por
comissão a cargo do comerciante conveniado e de uma taxa contratual paga
pelo cliente. Entretanto, em caráter acessório, quando o cliente não paga o total
da despesa efetuada em determinado período, elas financiam o valor da despesa
não coberta pelo contratante do cartão. Isso significa que captam dinheiro no
mercado, mediante remuneração típica de operações financeira, a fim de fazer
frente à despesa em aberto, que será oportunamente recomposta pelo cliente.
Essa atividade acessória constitui tipicamente intermediação financeira, a
enquadrar essas entidades no comando abstrato do dispositivo legal transcrito.”
Segue-se daí que não pode mesmo vingar a pretensão de limitação dos
juros, tal como pretendido ou como esposado pela ré, pois isso ensejaria o
enriquecimento sem causa do usuário do cartão de crédito em detrimento das
administradoras. “Isso porque, querendo ele financiar a aquisição de bens e serviços, em vez
de utilizar-se dos instrumentos de crédito direito, disponíveis em profusão, usaria o limite de
garantia do seu cartão, sem pagar no vencimento, obrigando a administradora a aplicar recursos
próprios ou de terceiros, ao custo do mercado financeiro, para financiar sua operação” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
450.453-RS, trecho do voto-vista do Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
RSTJ
177/108).
Nem se diga, por outro lado, que os encargos desse financiamento seriam
arbitrários e que viriam a surpreender posteriormente o usuário do cartão, ferindo assim
a disposição legal que manda sejam os juros conhecidos, dados a conhecer antes e não
depois de concretizado o negócio.
Ao contrário, como já visto acima, tal disposição resta cumprida se as
faturas trazem expresso o percentual dos encargos “para o próximo período” de sorte
que estes passam a ser conhecidos pelo usuário do cartão, antes que realize suas
compras ou gastos.
Logo, sendo previamente sabedor do percentual de encargos que incidirão
no caso de financiamento, não pode o usuário do cartão dizer que a fixação é unilateral ou
abusiva, pois presume-se a sua anuência e aceitação das taxas máximas conhecidas de
antemão, exatamente como exige a lei.
Relativamente à alegada capitalização, verifica-se que não ocorreu
propriamente no caso em tela.
Os extratos referentes ao período em análise deixam bem claro que a
maioria dos pagamentos mensais realizados pela empresa de turismo ré superavam os
encargos debitados que, uma vez amortizados no mês, não se incorporavam mais ao
capital para ser base de cálculo de novos juros para o mês seguinte. Nem se diga, de seu
turno, que tais pagamentos da ré não tinham tal destinação, pois salvo estipulação em
contrário, consoante diz a lei, havendo capital e juros, “o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital” (CC/1916, art. 993; CC/2002, art.
354).
Em outras palavras, se a cada mês há pagamentos suficientes eles por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
certo suprem os juros do mês anterior debitados, de modo que estes não se capitalizam
(i.e., não se agregam ao capital) para cobrança no mês seguinte.
De qualquer maneira mesmo que, apenas por amor à argumentação, se
pudesse falar de capitalização, no caso ela é permitida, porque as faturas em aberto são
de 2019, bem após a edição da Medida Provisória no 1.963-17-/2000 (atual
2.170-36/2001):
“CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
- É permitida a capitalização mensal nos contratos bancários celebrados a
partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp 781.291-RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, J. 13/12/2005, DJ de 06.02.2006, p. 283. No mesmo
sentido: AgRg no REsp 691.257-RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
20/10/2005, DJ de 21.11.2005, p. 252; AgRg no REsp 588.447-RS, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, J. 11/10/2005, DJ de 12.12.2005, p. 389;
etc,).
E não há se falar na inconstitucionalidade da referida medida provisória.
A questão foi recentemente analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal, em tema de
repercussão geral, tendo o plenário daquela Corte, na data de 04.02.2015, declarado a
validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001, que trata da capitalização de juros em
período inferior a um ano:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada
a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
12
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável
fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
(RE 592377, Rel: Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015, DJe 19.03.2015).
Já o pacto de capitalização vem claro e expresso no caso, evidenciando-
se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual das faturas. O exame delas
deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos, pois se aplicada
linearmente à taxa de 9,80% ao mês obviamente não redundaria em 207,06% ao ano
(exemplo da fatura de fls. 219).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar a
expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
13
Apelação Cível n.o 1022086-81.2019.8.26.0001 - São Paulo -L - Voto no 45487
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
Infelizmente, o que faltou à ré foi um pouco de educação financeira para
antecipar sua incapacidade de fazer frente aos gastos descritos e solicitar de imediato
uma renegociação da dívida, o que implicaria, inclusive, a própria cessação da utilização
do cartão até que tudo fosse resolvido, porém, antes de chegar ao ponto que chegou...
Portanto, como visto, a procedência da ação era mesmo incontornável.
De resto, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do CPC/15: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em R$
2.000,00, majoro tal arbitramento para R$ 2.800,00, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator